Tribunal: TJES
Processo: 0032386-27.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032386-27.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA e outros

APELADO: TANIA MARIA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ENTRE PATRONOS SUCESSIVOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por escritório que atuou na fase de conhecimento do processo, buscando a reforma de decisão que fixou, de forma direta, os percentuais de titularidade dos honorários sucumbenciais, após o substabelecimento para novo advogado, antes do início da fase executiva.
As apelantes também questionam a ausência de incidência de juros moratórios no período entre a homologação dos cálculos e a expedição da RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação direta de percentuais de honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram sucessivamente na fase de conhecimento, sem instrução probatória; e (ii) saber se incidem juros moratórios entre a homologação dos cálculos e a expedição da RPV, nos termos do Tema 96/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos honorários deve observar a efetiva atuação dos patronos no curso do processo. A fixação direta de percentuais sem mínima instrução é inadequada.

Determina-se o retorno dos autos à origem exclusivamente para que o juízo oportunize a demonstração da atuação dos patronos e fixe os percentuais com base em critérios objetivos.
Quanto aos juros moratórios, não houve demonstração de mora do ente público no período entre a homologação e a expedição da RPV, razão pela qual incabível sua incidência, conforme decidido pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A fixação da titularidade dos honorários sucumbenciais entre patronos que atuaram sucessivamente na fase de conhecimento deve ser precedida de instrução mínima, com apuração da efetiva participação de cada profissional. 2. Não incidem juros moratórios entre a homologação dos cálculos e a expedição da RPV quando ausente mora do ente público.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032386-27.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA, GRASIELE MARCHESI BIANCHI
Advogado do(a) APELANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A
Advogado do(a) APELANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A
APELADO: TANIA MARIA SANTOS DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A

VOTO

A controvérsia reside em saber como distribuir, entre patronos que atuaram sucessivamente, a titularidade dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, diante do histórico de patrocínio: atuação inicial prolongada das apelantes (escritório Bianchi & Iglezias) e posterior substabelecimento, ante do início da fase executiva, ao advogado que passou a conduzir as etapas finais.

As apelantes destacam que os honorários de sucumbência possuem natureza remuneratória e pertencem a todos os advogados que, em algum momento, atuaram regularmente no processo, devendo a divisão observar a medida da atuação, não se restringindo ao patrono que figurou por último no feito.

De fato, não se mostra adequada a fixação de percentuais previamente definidos (como 30% e 70%) sem a devida instrução mínima apta a mensurar a efetiva contribuição de cada patrono. Impõe-se, portanto, a readequação do critério, como o retorno dos autos à origem, exclusivamente quanto a esse ponto, para que o Juízo oportunize às sociedades e aos advogados a demonstração de sua atuação na fase de conhecimento, e fixe a proporção da titularidade dos honorários à luz da prova produzida e de critérios objetivos, preservado o percentual de 10% já fixado em desfavor do Estado do Espírito Santo.

As apelantes também pretendem que incidam juros moratórios no intervalo entre a homologação dos cálculos e a expedição da RPV, à luz do Tema 96/STF. O Juízo
a quo
, todavia, afastou a incidência, registrando que o lapso verificado decorre de trâmites inerentes à atividade judiciária, sem mora da Fazenda, além de ter distinguido o Tema 1037/STF (juros após expedição). Nessa linha, não vejo como afastar a conclusão do magistrado sentenciante, haja vista que não há demonstração de mora do ente público.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
à apelação apenas para anular parte da decisão integrativa que distribuiu de forma direta a titularidade dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, determinando o retorno dos autos à origem para que seja observada a atuação de cada profissional/sociedade quando da fixação dos percentuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.